Tribunal: TJES
Processo: 5003619-82.2022.8.08.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2022-07-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5003619-82.2022.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
IMPETRANTE: ANA KAROLINA CLETO DE SOUSA e outros
COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE ARACRUZ - 1ª VARA CRIMINAL
RELATOR(A
):PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 003 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / 008 - Gabinete Des. NEY BATISTA COUTINHO - NEY BATISTA COUTINHO - Vogal / 014 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de
Habeas Corpus
, com pedido liminar, impetrado em favor de
LUIZ HENRIQUE CAVALCANTI DE JESUS

contra suposto ato coator do MM Juízo da 1ª Vara Criminal de Aracruz/ES, nos autos do processo nº 0003524-27.2019.8.08.0006.

O impetrante pleiteia o relaxamento da prisão preventiva em razão de suposto excesso de prazo na aplicação da medida cautelar, bem como da não aplicação do princípio da isonomia.

O pedido em sede liminar foi indeferido.

A autoridade coatora prestou informações.

A douta Procuradoria de Justiça, em parecer, opinou pela denegação da ordem.

Este é o resumo dos fatos que adoto como relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de
Habeas Corpus
, com pedido liminar, impetrado em favor de
LUIZ HENRIQUE CAVALCANTI DE

JESUS

em face de suposto ator coator do Juízo da 1ª Vara Criminal de Aracruz/ES.

O impetrante ressalta que a prisão foi decretada em razão da suposta prática do crime previsto nos artigos 33, caput, 35, c/c com o artigo 40, inciso IV e VI, todos da Lei n.º 11.343/2006.

Em abordagem inicial, a defesa requereu relaxamento ou revogação da prisão preventiva em razão de suposto excesso de prazo na aplicação de medida cautelar. Segundo o pleito, o paciente se encontra recolhido desde o dia 15/08/2019, sem que seja finalizada a fase de instrução processual.

Com a devida vênia aos argumentos apresentados a este juízo, entendo que não devem prosperar.

Isso porque, em consulta ao andamento da ação penal originária, verifiquei que os prazos processuais foram suspensos ao longo do ano de 2020.

Não obstante, a ação conta com 14 (quatorze) réus com distintos advogados, o que implica em condições específicas a serem enfrentadas pelo juízo originário.

Ademais, cabe ressaltar que a audiência de instrução e julgamento já está designada para o dia 12/07/2022, motivo pelo qual que não observo qualquer ilegalidade a ser sanada nesse sentido.

Feitas essas considerações, registro que os prazos para a conclusão a instrução processual não têm características de fatalidade e de improrrogabilidade, sendo necessário raciocinar com o juízo de razoabilidade, a fim de caracterizar o excesso de prazo de tramitação processual.

Portanto, não há que se falar em extrapolação do prazo na segregação cautelar do paciente, sobretudo se analisado tal pleito sob a luz do princípio constitucional da proporcionalidade.

Este é o entendimento pacífico da Corte Cidadã:

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. HOMICÍDIO QUALIFICADO. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO PARA A FORMAÇÃO DA CULPA. PACIENTE PRESO DESDE 1º/10/2021. PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE. FEITO COMPLEXO. PROCESSO SUJEITO AO RITO ESPECIAL DO TRIBUNAL DO JÚRI E COM DIVERSIDADE DE CONDUTAS DELITIVAS (HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO E FRAUDE PROCESSUAL). DENÚNCIA RECEBIDA EM 22/10/2021. ENCERRADA A INSTRUÇÃO PROCESSUAL. TRÂMITE REGULAR. AUSÊNCIA DE DESÍDIA OU INÉRCIA PELO MAGISTRADO SINGULAR. ALEGAÇÃO DE DEFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. INOCORRÊNCIA. GRAVIDADE CONCRETA. FORMA DE EXECUÇÃO E MOTIVAÇÃO. REITERAÇÃO DELITIVA. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. WRIT INDEFERIDO LIMINARMENTE. ILEGALIDADE. MANIFESTA. AUSÊNCIA. 1. Inicialmente,
registre-se que

o constrangimento ilegal por excesso de prazo não resulta de um critério aritmético, mas de uma aferição realizada pelo julgador, à luz dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, levando em conta as peculiaridades do caso concreto (AgRg no RHC n. 157.071/RS, Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe 13/12/2021).
Precedentes. [...] 3. Ademais, registre-se que a prisão preventiva pode ser decretada, desde que haja prova da existência do crime e indício suficiente de autoria, como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, em decisão motivada e fundamentada acerca do receio de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado e da contemporaneidade da necessidade da medida extrema (arts. 311 a 316 do CPP). [...] 6. Agravo regimental improvido. (AgRg no HC n. 731.880/GO, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 10/5/2022, DJe de 13/5/2022.)

Mais adiante, a defesa alega que LUIZ HENRIQUE não foi beneficiado pelo princípio da isonomia, na medida em que o corréu PAULO HENRIQUE DOS SANTOS ALENCAR goza de liberdade provisória por decisão do magistrado sentenciante.

Segundo o pleito, o paciente dispõe das mesmas condições do citado corréu e, por isso, também deveria estar em liberdade.

Em que pese a argumentação defensiva, não há qualquer documento nos autos capazes de alicerçar o pleito, conforme salientado em sede liminar.

Estão anexos à Petição Inicial apenas alguns documentos pessoais, exames médicos e uma decisão que trata majoritariamente de questões processuais, principalmente à litispendência ocorrida no caso.

Quanto ao requerimento de decretação da prisão domiciliar, a defesa não anexou aos autos documento que comprove que a renda do paciente é única e indispensável para o sustento do menor.

Finalmente, no que tange à alegação de que o paciente goza de condições pessoais favoráveis, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e desta Câmara é pacífica ao reiterar que, isoladamente consideradas, condições pessoais favoráveis impõem concessão da liberdade provisória.

Isto posto,
denego a ordem.

EMENTA

HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. EXCESSO DE PRAZO. REQUISITOS DA PRISÃO PREVENTIVA. PRISÃO DOMICILIAR. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. ORDEM DENEGADA.
1. Não há que se falar em extrapolação do prazo na segregação cautelar do paciente, sobretudo se analisado tal pleito sob a luz do princípio constitucional da proporcionalidade. 2.

A decretação da prisão domiciliar com monitoramento eletrônico depende de prévia comprovação do preenchimento dos requisitos previstos no artigo 318 do CPP. 3.
Apenas condições pessoais favoráveis não são causa de revogação da prisão preventiva
. 4. Ordem denegada.

DECISÃO
À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.